Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701472-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCLIDES CORREA CORDEIRO, JESUS GERALDO MOROSINO APELADO: JESUS GERALDO MOROSINO, EUCLIDES CORREA CORDEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o recurso adesivo não se encontra instruído com a prova de recolhimento do preparo recursal – conforme determina o art. 997, § 2o, do Código de Processo Civil – e não foi concedido ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça. Neste sentido, em observância ao artigo 1.007, §4o, do CPC, intime-se o recorrente Jesus Geraldo Morosino para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator